Tribunal: STJ
Processo: 0800057-46.2016.4.05.8310
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981041 - PE
(2025/0245962-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE IBIMIRIM
ADVOGADOS
: BRUNA PAULA MADEIRA DA SILVA - PE040063
MONIKE MAYRA CARVALHO CORDEIRO - PE064984
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 07475675-daca-4075-b1a0-562deb4bf48a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 07475675-daca-4075-b1a0-562deb4bf48a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981041 - PE
(2025/0245962-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE IBIMIRIM
ADVOGADOS
: BRUNA PAULA MADEIRA DA SILVA - PE040063
MONIKE MAYRA CARVALHO CORDEIRO - PE064984
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão proferido
Município de Ibimirim
pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.094):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56630856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/05/2026 20:12:36
Código de Controle do Documento: add85d35-06ca-40ff-b62c-da81f783601d

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse
sentido:
, Corte Especial, Relator para acórdão Min.
EAREsp n. 701.404/SC
Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão incorreu em
omissão relevante ao não enfrentar a tese central de que a controvérsia submetida ao
Superior Tribunal de Justiça não demandava reexame do conjunto fático-probatório, mas
apenas revaloração jurídica de fato incontroverso delineado no acórdão
,
a quo
consistente na existência da Portaria n.
que fixa parâmetro estimativo de
380/2011,
VMAA no âmbito do Fundeb, o que não se confunde com prova de efetivo repasse
financeiro; que houve ausência de manifestação quanto à alegada violação ao
contraditório e à ampla defesa, por ter o Tribunal Regional Federal da 5a Região
extinguido prematuramente a demanda sem permitir a apuração do quantum
eventualmente devido, presumindo indevidamente o adimplemento com base apenas na
existência da Portaria n.
; que é necessária a atribuição de efeitos infringentes
380/2011
aos embargos, pois o suprimento da omissão apontada conduz ao afastamento da
aplicação da
e ao exame do mérito jurídico da tese recursal relativa à
Súmula n. 182/STJ
distinção entre reexame de provas e revaloração de fato incontroverso; que, para fins de
prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os arts. 9o e 10, 489, § 1o, IV,
1.022, 1.023 e 1.025 do CPC, bem como sobre a tese de revaloração jurídica de fato
incontroverso e os reflexos da extinção prematura da demanda no contraditório e na
ampla defesa.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.128/1.135.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Não prospera
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
embargado.
decisum
Documento eletrônico VDA56630856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/05/2026 20:12:36
Código de Controle do Documento: add85d35-06ca-40ff-b62c-da81f783601d

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a
negativa de conhecimento do agravo em recurso especial decorreu da ausência de
impugnação específica e individualizada a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da
, o que atrai a
Súmula n. 7/STJ
incidência do Enunciado n. 182/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório
colegiado embargado (fl. 1.095):

Conforme consignado no decisum recorrido, observa-se que o agravo em
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte
recorrente não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os pilares
adotados pelo decisório que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a
apontada aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ
Com efeito, a parte agravante, em suas razões de agravo em recurso especial,
defendeu, de modo genérico, que "não há que se falar em impedimento pelo
enunciado da Súmula 279 desta Corte, pois a controvérsia envolve fato público
e notório, dispensado de prova nos termos do
I, do CPC
art. 374,
" (fl. 978).

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

Documento eletrônico VDA56630856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/05/2026 20:12:36
Código de Controle do Documento: add85d35-06ca-40ff-b62c-da81f783601d

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA56630856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/05/2026 20:12:36
Código de Controle do Documento: add85d35-06ca-40ff-b62c-da81f783601d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.981.041 / PE
Número Registro: 2025/0245962-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000574620164058310 8000574620164058310
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE IBIMIRIM
ADVOGADOS : BRUNA PAULA MADEIRA DA SILVA - PE040063
MONIKE MAYRA CARVALHO CORDEIRO - PE064984
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE IBIMIRIM
ADVOGADOS
: BRUNA PAULA MADEIRA DA SILVA - PE040063
MONIKE MAYRA CARVALHO CORDEIRO - PE064984
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56866455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: c800dba7-9334-49bf-8f7c-ca7680761259

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: c800dba7-9334-49bf-8f7c-ca7680761259